Tribunal: STF
Processo: Rcl 79833
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725). ADERÊNCIA ESTRITA. OCORRÊNCIA. TITULAR DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual a recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação.



    4. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    5. No caso em análise, cuida-se de uma relação em que não houve vício de consentimento na opção do referido vínculo jurídico estabelecido.



    6. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



     IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF; ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020; RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022; Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023; Rcl 64.371 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024; Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023.